Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDEFERIDA. FILHA MAIOR. CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de alimentos, condenando o réu a pagar alimentos em favor da filha menor no valor correspondente a 17,5% de seus rendimentos, 12% em favor da filha maior. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer, em tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos do genitor. No mérito, pleiteia a reforma da sentença. Pede fixação da obrigação alimentar em 20% dos rendimentos do genitor ou, subsidiariamente, em 17,5%. Aduz que a condição do alimentante não foi alterada e suas necessidades subsistem. Afirma ser estudante universitária, de modo que faz jus à prestação alimentar até a formatura.
2. Da tutela de urgência recursal. 2.1. Conforme previsto no art. 932, II, do CPC, cabe ao relator apreciar pedido de tutela provisória em sede recursal, quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2.2. A despeito dos argumentos apresentados pela apelante, não há verossimilhança suficiente para o deferimento do pedido de tutela recursal, à luz do que prescreve o art. 300, do CPC. 2.3. Pedido rejeitado.
3. Do mérito. 3.1. A maioridade civil, por si só, não cessa os deveres dos pais de prestar alimentos aos filhos. No entanto, para continuidade do pagamento dos alimentos, é necessário que o alimentando demonstre a subsistência da sua necessidade. 3.2. A apelante é jovem, não demonstrou qualquer incapacidade de saúde e está apta a atividade laboral, sendo responsável por buscar complementar o seu sustento, feito majoritariamente por seus genitores. 3.3. Jurisprudência deste TJDFT: “3. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente na inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, tendo procurado formação profissional tardiamente, ainda assim na modalidade à distância, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, situação que, cotejada com a baixa capacidade econômica do alimentante, justifica a exoneração da obrigação alimentar, devendo ela buscar meios próprios para se sustentar.” (07047875520208070003, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 16/12/2020). 3.4. A apelante não comprovou nenhuma excepcionalidade para majoração da obrigação de alimentos, sendo o montante de 12% da remuneração bruta do genitor, fixado em sentença, suficiente para sua subsistência.
4. Apelo improvido.